Tribunal: TJES
Processo: 5007420-06.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007420-06.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GLAUBER RAPHAEL CARVALHO REIS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

AUTOS N. 50074200620228080000

HABEAS CORPUS REPRESSIVO EM RAZÃO DE ORDEM DE PRISÃO DECRETADA NOS AUTOS Nº
0002832-91.2022.8.08.0048

PACIENTE: GABRIEL RIBEIRO DOS ANJOS

AUTORIDADE COATORA: MM JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: GLAUBER RAPHAEL CARVALHO REIS – OAB/ES 20229

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GABRIEL RIBEIRO DOS ANJOS
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM JUÍZA DE DIREITO
DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos nº 0002832-91.2022.8.08.0048, determinou a manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente, à luz do caso concreto e da subsistência dos requisitos aptos para implementação da custódia cautelar, tudo em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 157, parágrafo 2º, inciso II, e §2º-A, do Código Penal (Roubo com concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo), e art. 288, do mesmo Diploma Legal (Associação Criminosa).

Aduz o impetrante,
em síntese
, que decisão que norteou a manutenção da prisão preventiva se projetou para o campo dos fatos sem a fundamentação necessária, notadamente no que se refere à possibilidade de implementação de medida cautelar diversa da prisão; e que no caso apreciado não estão presentes os requisitos que viabilizariam a manutenção da prisão cautelar, sendo certo que o paciente ostenta bons qualificativos como residência fixa, é primário e desenvolve atividade laborativa lícita.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para fins de efetivo livramento do paciente.

O pleito liminar fora indeferido; as informações foram prestadas, e a Douta Procuradoria de Justiça exarou respectivo parecer pela denegação da ordem pretendida.

Eis o que de relevante tenho a relatar.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 09 de setembro de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GABRIEL RIBEIRO DOS ANJOS
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM JUÍZA DE DIREITO
DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos nº 0002832-91.2022.8.08.0048, determinou a manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente, à luz do caso concreto e da subsistência dos requisitos aptos para implementação da custódia cautelar, tudo em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 157, parágrafo 2º, inciso II, e §2º-A, do Código Penal (Roubo com concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo), e art. 288, do mesmo Diploma Legal (Associação Criminosa).

Também como dito, aduz o impetrante,
em síntese
, que decisão que norteou a manutenção da prisão preventiva se projetou para o campo dos fatos sem a fundamentação necessária, notadamente no que se refere à possibilidade de implementação de medida cautelar diversa da prisão; e que no caso apreciado não estão presentes os requisitos que viabilizariam a manutenção da prisão cautelar, sendo certo que o paciente ostenta bons qualificativos como residência fixa, é primário e desenvolve atividade laborativa lícita.

Pois bem.

Dos autos originários verifica-se que:
1.
O paciente fora denunciado pelo fato de que, no dia 24 de março de 2022, o mesmo praticou o delito de roubo em concurso com 02 (dois) outros agentes, devendo ser registrado que, quando do cometimento da ação criminosa, os mesmos não lograram êxito em subtrair o automóvel da vítima, subtraindo, todavia, os seus demais pertences;
2.
O paciente confessou a prática dos delitos, e fora reconhecido pela vítima.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, analisando detidamente os autos não vislumbro a possibilidade de acolhimento das pretensões do paciente e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que, aferindo os termos da decisão que norteou a manutenção do decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente, afere-se que a mesma não se projetou para o campo dos fatos de forma carente de fundamentação.

Constata-se que a referida decisão fora estruturada não somente com base na autoria já reconhecida, e de acordo com a materialidade dos delitos imputados ao paciente, mas também em razão da necessidade de preservação da ordem pública, diante da gravidade do caso concreto e da informação contida nos autos originários de que o paciente, em conjunto com os demais denunciados, efetuam invariavelmente delitos da mesma natureza na Comarca de Serra/ES.

Não por outro motivo que a Magistrada deixou bem registrado que:

“(...)”A lei processual penal é clara ao indicar que a decretação de qualquer prisão deve conter os requisitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a prova de existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Pelo que se vê das provas até então carreadas aos autos, há fortes indícios de autoria/participação dos acusados nos fatos.

Conforme se extrai dos autos, os acusados foram denunciados por, em tese, praticarem o roubo narrado nos autos, além de integrarem associação criminosa voltada para a prática de crimes semelhantes ao ora apurado (...)”.

Ressalte-se ainda que o roubo teria sido praticado mediante concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo, supostamente ostentada pelo acusado Kaion, a qual fora devidamente apreendida às fls. 50.

O acusado Gabriel confessou ter participado do roubo quando ouvido perante a autoridade policial (fls. 74). A vítima, por sua vez, reconheceu os acusados Gabriel e Kaion como as pessoas que o assaltaram, conforme termo de fls. 62/63.

Nos ensinamentos de Eugenio Pacelli de Oliveira, em sua obra “Curso de Processo Penal”, 15ª edição, pg. 549, “a prisão para garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social”.

Ademais, tenho por inalterados e contemporâneos os motivos ensejadores da prisão preventiva nos termos da decisão de fls. 209/210.

Neste momento, tenho que as custódias cautelares dos acusados se mostram necessárias não só para garantia da ordem pública como também para conveniência da instrução criminal que sequer se iniciou.

Como sabido, a presença de condições subjetivas, tais como a primariedade, residência fixa e emprego lícito, não são suficientes, por si só, a ensejar a soltura, bem como não afastam os requisitos da sua prisão preventiva, cuja tipificação se encontra no art. 312 do CPP, conforme reiterada Jurisprudência dos Tribunais Superiores (...)”.

“(...)” Por tais razões, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processual Penal,
MANTENHO AS PRISÕES PREVENTIVAS
dos denunciados
GABRIEL DE SOUZA SILVA
,
KAION JOÃO LOUREIRO DOS SANTOS
e
TAINAN AUGUSTO GAMA TEODORO,
eis que presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

É realmente o caso dos autos.

A prisão preventiva no caso concreto se revela necessária para fins de garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal; a decisão objurgada fora prolatada com fundamentação suficiente para o deslinde do pedido originário, e para fins de manutenção da custódia cautelar, com base em elementos concretos extraídos dos respectivos autos, revelando-se, portanto, insuficiente a implementação de outras medidas no momento processual em que se inicia a apuração da responsabilidade penal do fato encaminhado a julgamento.

Registro que, realmente, pelo relato fornecido pelo Policiais Militares que efetuaram a prisão dos acusados,
trata-se de grupo que efetua roubos na região de Laranjeiras/Serra/ES, destacando-
se
, ainda, que outra vítima afirmou tratar-se dos mesmos indivíduos que praticaram o crime de roubo um dia antes d
o cometimento dos delitos em apuração na ação penal originária
.

É de se relembrar que, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ, a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”.

E ainda: Considerando que o delito alvo da apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos do delito perpetrado, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

Registre-se, finalmente, que“
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
2

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

1
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

2
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO -
ACOMPANHO O RELATOR
Des. HELIMAR PINTO -
ACOMPANHO O RELATOR

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL –
PACIENTE DENUNCIADO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA -
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM JURIDICIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– ORDEM DENEGADA.

1.
A prisão preventiva no caso concreto se revela necessária para fins de garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal; a decisão objurgada fora prolatada com fundamentação suficiente para o deslinde do pedido originário e para fins de manutenção da custódia cautelar, com base em elementos concretos extraídos dos respectivos autos. Revela-se, portanto, insuficiente a implementação de outras medidas no momento processual em que se inicia a apuração da responsabilidade penal do fato encaminhado a julgamento.

2.

Conforme já manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição, “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”. STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

3.
Ordem denegada. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por denegar a ordem almejada, nos termos do voto do relator.